Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidente de trabalho.
2. Restando comprovado que a incapacidade do autor teve início quando não mais detinha a qualidade de segurado, não faz juz a benefício previdenciário.
3. Recurso conhecido e provido.